Tribunal: TJSP
Processo: 0008595-50.2016.8.26.0576
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Receptação dolosa e adulteração de sinal identificador de veículo automotor – Autoria e materialidade delitiva perfeitamente demonstradas – Desclassificação para a forma culposa – Impossibilidade – Penas e regimes iniciais fixados com critério – Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos mantida – Recurso desprovido.